Tribunal: TJSP
Processo: 0005394-96.2014.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Roubo qualificado – Negativa do réu – Reconhecimento fotográfico na delegacia – Falta de confirmação idônea em juízo – Dúvida razoável – Absolvição decretada – Recurso provido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005394-96.2014.8.26.0066 - Barretos
Apelante: JOSE CONCEIÇÃO SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Renan Nunes da Silva e Everton Lopes Lima
Voto no 19722
Registro: 2021.0000028901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0005394-
96.2014.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante JOSE CONCEIÇÃO
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
absolver João Conceição Silva, da acusação contra ele formulada na denúncia.
Expeça-se alvará de soltura clausulado. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005394-96.2014.8.26.0066 - Barretos
Apelante: JOSE CONCEIÇÃO SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Renan Nunes da Silva e Everton Lopes Lima
Voto no 19722
Roubo
qualificado

Negativa
do
réu

Reconhecimento fotográfico na delegacia Falta de
confirmação idônea em juízo Dúvida razoável
Absolvição decretada Recurso provido.
Vistos.
JOSÉ CONCEIÇÃO SILVA, qualificado nos
autos, foi denunciado, processado e ao final condenado, por sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Luciano de Oliveira Silva, da 2a Vara
Criminal da Comarca de Barretos, como incurso no art. 157, § 2o, incisos I, II
e V, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de
reclusão e em regime fechado e 17 dias-multa, de valor unitário mínimo,
vedado o direito de apelar em liberdade (fls. 924/933).
Isto porque, no dia 11 de fevereiro de 2014, por
volta das 9h20min, na Rodovia Assis Cheateaubriand, sentido Olímpia-
Barretos, agindo em concurso com Renan Nunes da Silva e Everton Soares
Lima (em relação aos quais os autos foram desmembrados
fls. 883),
mediante grave ameaça praticada com emprego de arma de fogo e restrição
da liberdade da vítima Mateus Silvério, subtraiu 43 malotes pertencentes à
Transportadora Gritsch Ltda.
Inconformada recorre a Defesa buscando a reversão

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005394-96.2014.8.26.0066 - Barretos
Apelante: JOSE CONCEIÇÃO SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Renan Nunes da Silva e Everton Lopes Lima
Voto no 19722
do julgado, sob o argumento de que a prova é insuficiente para embasar a
condenação. Subsidiariamente, pede a redução da pena, inclusive pelo
afastamento das qualificadoras do emprego de arma e da restrição da
liberdade da vítima e o abrandamento do regime prisional (fls. 956/975).
Recebido o recurso (fls. 995), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 978/983).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. #).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por José Conceição
Silva contra a r. sentença de fls. 924/933, que julgou procedente a ação penal
e o condenou, por infringência ao art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código
Penal, ao cumprimento da pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e em
regime fechado e 17 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, de se concluir
que a prova se fez frágil e duvidosa para justificar a condenação imposta.
De fato, o acusado preferiu o silêncio quando foi
ouvido pela autoridade policial (fls. 201), assim como os corréus Renan e
Everton (fls. 41 e 200), mas foi reconhecido por fotografia (fls. 13) pela
vítima Mateus, que o apontou como um dos participantes do roubo que sofreu
(fls. 16/17).
Esses indícios, se foram suficientes para justificar o
oferecimento da denúncia e consequente propositura da ação penal, não se
repetiram em juízo com a certeza que se exige para a condenação por crime
de tamanha gravidade.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005394-96.2014.8.26.0066 - Barretos
Apelante: JOSE CONCEIÇÃO SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Renan Nunes da Silva e Everton Lopes Lima
Voto no 19722
Isso porque, o acusado negou os fatos quando foi
ouvido em juízo, dizendo que foi preso em flagrante na companhia do corréu
Everton pela prática de outro roubo, no mês de maio de 2013, mas só
conheceu este corréu naquela oportunidade, de maneira que jamais tinha
praticado qualquer crime na companhia dele (mídia digital).
O ofendido, por seu turno, ratificou a ocorrência do
roubo e voltou a narrar a dinâmica do assalto, oportunidade em que os
agentes não estavam com o rosto coberto, tanto que reconheceu o réu Renan
pessoalmente, mas não fez qualquer menção ao reconhecimento fotográfico
que realizou (Carta precatória no 0010433-57.2018.8.26.0576 mídia digital
e-SAJ).
De fato, a vítima foi ouvida em comarca distinta e,
pelo que se vê, a carta precatória não foi instruída com a fotografia do
apelante, tampouco com cópia do termo de reconhecimento (fls. 698/718), de
maneira que não teve a oportunidade de ratificar, ou não, o reconhecimento
feito na delegacia de polícia.
Vale dizer, a prova indiciária, então, não foi repetida
em juízo.
Assim, ainda que o policial civil responsável pela
lavratura do termo de declarações da vítima na delegacia de polícia tenha
confirmado que a vítima reconheceu o acusado José Conceição por fotografia
(mídia digital), essa afirmação, isoladamente, não é suficiente para justificar a
condenação por crime tão grave.
Não se trata, evidentemente, de negar valor à
palavra do policial, mas, diante de tantas ocorrências, inclusive com relação

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005394-96.2014.8.26.0066 - Barretos
Apelante: JOSE CONCEIÇÃO SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Renan Nunes da Silva e Everton Lopes Lima
Voto no 19722
ao próprio acusado, que, como se viu, foi preso em flagrante por outro crime
semelhante ao apurado nestes autos (fls. 18/22), não se pode descartar a
possibilidade de alguma confusão.
Afinal, a própria vítima afirmou, que quando foi
pedir ajuda, o dono do estabelecimento comercial para onde se dirigiu já até
sabia o que tinha acontecido, tamanha a incidência de roubos naquela
localidade, e acrescentou, ainda, que o grupo criminoso já conhecia todo o
“esquema” da empresa (mídia digital e-SAJ).
Diante desse quadro, onde o acusado não foi preso
em flagrante, não houve apreensão de arma, ou qualquer objeto na posse dele
que pudesse vinculá-lo ao crime em questão inclusive porque a suposta
delação do corréu Renan não foi juntada aos autos e, por outro lado, a
vítima não ratificou o reconhecimento (fotográfico, aliás) em audiência, como
deveria, tem-se que os indícios colhidos no inquérito policial não foram
cabalmente ratificados em juízo.
Ora, como se sabe, para a condenação criminal por
crime de tamanha gravidade, exige-se certeza absoluta da responsabilidade
daquele apontado como autor do delito. Para tanto, não servem meras
suposições, provas contraditórias, pouco esclarecedoras, ou produzidas
exclusivamente durante o inquérito.
Isto porque, essa situação faz surgir ao julgador
dúvida invencível e essa dúvida, no processo penal, deve favorecer a Defesa,
por aplicação do princípio in dubio pro reo.
É o que acontece na hipótese dos autos, onde o
reconhecimento extrajudicial foi por fotografia, depois de vaga descrição, e,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005394-96.2014.8.26.0066 - Barretos
Apelante: JOSE CONCEIÇÃO SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Renan Nunes da Silva e Everton Lopes Lima
Voto no 19722
ademais, não foi confirmado em juízo, de maneira que, não sendo absurda a
negativa que ele apresentou, a melhor solução há de ser o reconhecimento do
non liquet, com a consequente absolvição do apelante por falta de provas.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, absolver João Conceição Silva, da acusação contra ele
formulada na denúncia.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR